Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701368-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELISANGELA CARDOSO DA MATA AGRAVADO: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME D E S P A C H O Da análise dos autos de origem verifica-se que a parte agravada possui procuradora no processo. Em sendo assim, intime-se a parte agravada, por intermédio de sua procuradora, para, querendo, oferecer contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator